Tribunal: CARF
Processo: 10166.722718/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez fundamentado o lançamento tributário, é ônus do sujeito passivo carrear aos autos os elementos comprobatórios das circunstâncias que pretende fazer prevalecer no processo administrativo, sob pena de manutenção da exigência fiscal.
CRÉDITOS PERTENCENTES A TERCEIROS.
A alegação de que os créditos/débitos em conta bancária de titularidade do contribuinte têm origem em repasses para custear despesas de terceiros, relacionadas à atividade de construção civil, deve estar comprovada com documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Para efeito de comprovar a origem dos créditos, a alegação de que os valores informados na declaração de ajuste anual a título de dinheiro em espécie, no final do ano-calendário anterior, foram depositados na conta bancária deve estar comprovada mediante documentação hábil e idônea.
COTITULARIDADE DE CONTAS BANCÁRIAS. REGIME DE CASAMENTO.
O regime de casamento não se confunde com a titularidade de contas de depósito ou de investimento mantidas em instituições financeiras.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação considerar-se-á não impugnada, operando-se a preclusão do direito de discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase processual.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO PROCESSUAL DA SUA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A juntada da prova documental deve ocorrer no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo. A legislação admite, excepcionalmente, a prova extemporânea em situações que justifiquem a apresentação posterior, desde que comprovadas nos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722718/2010-00
ACÓRDÃO
2102-003.746 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ EDUARDO MARTINS CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a
presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem
de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez fundamentado o lançamento tributário, é ônus do sujeito passivo
carrear aos autos os elementos comprobatórios das circunstâncias que
pretende fazer prevalecer no processo administrativo, sob pena de
manutenção da exigência fiscal.
CRÉDITOS PERTENCENTES A TERCEIROS.
A alegação de que os créditos/débitos em conta bancária de titularidade
do contribuinte têm origem em repasses para custear despesas de
terceiros, relacionadas à atividade de construção civil, deve estar
comprovada com documentação hábil e idônea.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.746 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722718/2010-00
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DISPONIBILIDADE
DE RECURSOS. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Para efeito de comprovar a origem dos créditos, a alegação de que os
valores informados na declaração de ajuste anual a título de dinheiro em
espécie, no final do ano-calendário anterior, foram depositados na conta
bancária deve estar comprovada mediante documentação hábil e idônea.
COTITULARIDADE DE CONTAS BANCÁRIAS. REGIME DE CASAMENTO.
O regime de casamento não se confunde com a titularidade de contas de
depósito ou de investimento mantidas em instituições financeiras.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação
considerar-se-á não impugnada, operando-se a preclusão do direito de
discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase processual.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO PROCESSUAL DA SUA APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
A juntada da prova documental deve ocorrer no início da fase litigiosa,
considerado o momento processual oportuno, sob pena de preclusão do
direito de fazê-lo. A legislação admite, excepcionalmente, a prova
extemporânea em situações que justifiquem a apresentação posterior,
desde que comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Yendis
Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente
o conselheiro José Márcio Bittes, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.746 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722718/2010-00
3

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-66.634, de
23/09/2015, prolatado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (DRJ/BHE), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo (fls. 461/478).
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
NUMERÁRIO DECLARADO. PROVA.
Valores declarados como “dinheiro em espécie”, “dinheiro em caixa” e outras
rubricas semelhantes não podem ser aceitos para demonstrar origem de
depósitos posteriores, salvo prova inconteste de sua existência no término do
ano-base em que tal disponibilidade foi declarada.
CO-TITULARIDADE DE CONTAS BANCÁRIAS. REGIME DE CASAMENTO.
O regime de casamento não se confunde com a titularidade de contas de depósito
ou de investimento mantidas em instituições financeiras.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis, independentemente de
autorização judicial. A obtenção de informações junto às instituições financeiras
por parte do Fisco, a par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.746 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722718/2010-00
4
bancário, mas simples transferência deste, porquanto, em contrapartida, está o
sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações
tributárias, atingindo, por via de conseqüência, apenas os contribuintes infratores,
em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
Impugnação Improcedente
Extrai-se dos autos que foi lavrado Auto de Infração para exigência do Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF), relativamente aos anos-calendário de 2005, 2006, 2007 e 2008,
acrescido de juros de mora e multa de ofício, em razão da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada (fls. 02/17).
O lançamento fiscal tem fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Ciente do lançamento fiscal, em 23/11/2010, a pessoa física impugnou o auto de
infração no dia 14/12/2010 (fls. 275/276).
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário, acompanhados de elementos de prova (fls. 277/289 e
290/443):
(i) nulidade por quebra indevida do sigilo bancário;
(ii) nulidade pela concessão de prazos exíguos para o atendimento das
intimações fiscais;
(iii) nulidade por excesso de prazo na execução do procedimento de
fiscalização;
(iv) impossibilidade de lançamento de ofício baseado em mera presunção,
com base em depósitos bancários;
(v) a fiscalização desconsiderou os registros de “dinheiro em mãos”,
conforme declaração de ajuste anual;
(vi) também a autoridade fiscal deixou de computar os rendimentos
auferidos pelo cônjuge, lançados na declaração de ajuste anual, em razão do
regime de casamento e da circunstância fática da cotitularidade das contas
bancárias; e
(vii) a multa aplicada é revestida de caráter confiscatório.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.746 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722718/2010-00
5
Intimado da decisão de piso em 13/10/2015, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 12/11/2015 (fls. 481/484 e 487).
Após breve relato dos fatos, o recorrente solicita a reforma do acórdão de primeira
instância, com base na argumentação abaixo (fls.487/512):
(i) o lançamento fiscal é nulo, em razão da falta de intimação de seu
cônjuge para prestar esclarecimentos sobre a movimentação bancária na conta
conjunta mantida no Banco Itaú Unibanco S/A;
(ii) a maior parte dos valores creditados em conta bancária se destinaram
ao pagamento de dispêndios de terceiros, a exemplo das despesas da empresa
de construção civil Mega Construções e Terraplanagem Ltda, para a qual o
contribuinte prestou serviços como profissional de engenharia civil;
(iii) outros valores em conta bancária se referem à devolução de depósito
de cheques, à alienação de veículos e à venda de imóveis de propriedade do
contribuinte;
(iv) a autoridade fiscal deixou de excluir da base de cálculo do lançamento
os depósitos individuais de até R$ 12.000,00, que somados ao longo do ano não
ultrapassem a quantia de R$ 80.000,00 (art. 42, § 3o, inciso II, da Lei no 9.430, de
1996);
(v) a fiscalização também não considerou a disponibilidade de recursos em
espécie declarada pelo contribuinte e seu cônjuge nas respectivas declarações de
ajuste anual;
(vi) os valores declarados no ajuste anual, relativamente aos anos-
calendário de 2005 a 2008, já foram oferecidos à tributação, razão pela qual não
podem compor novamente a base de cálculo da omissão de rendimentos,
devendo ser excluídos do auto de infração; e
(vii) deve ser aceita a prova extemporânea, em homenagem ao princípio da
verdade material.
Para comprovar as alegações sobre a origem dos depósitos bancários, o
contribuinte juntou em sede recursal diversos documentos (fls. 516/644).
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.746 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722718/2010-00
6
VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Considerações Iniciais
Em primeiro lugar, cumpre transcrever o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
A matéria não impugnada no momento processual oportuno está fora dos limites
do litígio, motivo pelo qual se opera a preclusão do direito de discuti-la no processo administrativo
fiscal, em qualquer fase processual.
Depois de confrontar a impugnação e a decisão recorrida com o recurso voluntário,
constata-se que o contribuinte inova nas argumentações de defesa para trazer justificativas de
origem dos créditos em conta bancária não expressamente mencionadas na petição inaugural (fls.
277/289).
Com efeito, o apelo recursal apresenta planilha em que alega os seguintes
fundamentos para a origem dos depósitos bancários, acompanhado de documentos (fls. 516/562
e 603/616):
(i) estorno de cheques depositados, a exemplo dos créditos em conta em
31/10/2005 e 03/11/2005;
(ii) venda de veículos do contribuinte, constante da declaração de ajuste
anual, nos dias 06/12/2005, 07/12/2005 e 03/01/2008;
(iii) alienação de imóveis de propriedade do contribuinte; e
(iv) valores que compuseram a base de cálculo já oferecida à tributação,
conforme consta na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF),
que devem ser excluídos do auto de infração.
Além disso, o recorrente discorre sobre a necessidade de excluir da base de cálculo
do lançamento os depósitos individuais de até R$ 12.000,00, que somados ao longo do ano não
ultrapassem a quantia de R$ 80.000,00, nos termos do art. 42, § 3o, inciso II, da Lei no 9.430, de
1996.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.746 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722718/2010-00
7
Em um e outro caso, não se trata de justificativas já anteriormente apresentadas na
impugnação pelo contribuinte, mas sim inovação recursal, em que o órgão julgador de primeira
instância sequer debateu as questões.
O apelo recursal introduz matéria de defesa e, portanto, resta evidente que o
recurso voluntário descumpre as regras do rito processual do Decreto no 70.235, conforme acima
reproduzido.
Tais alegações recursais vão além do exame de matérias de direito, porquanto
envolvem questões de fato não propostas em primeira instância, as quais reclamam a análise
pormenorizada da prova documental carreada aos autos do processo administrativo,
relativamente aos depósitos bancários.
Particularmente, quanto aos rendimentos tributados na declaração de ajuste anual,
não significa, obrigatoriamente, reconhecer que os valores declarados transitaram pela conta
bancária e integram os depósitos objeto do auto de infração.
Para exclusão do lançamento fiscal, a atual jurisprudência deste Tribunal
Administrativo é no sentido da necessidade de que os depósitos sejam individualizados e
inequivocamente relacionados aos valores declarados na DIRPF. Por consequência, indispensável o
exame do conjunto probatório para avaliar a correlação existente.
A título ilustrativo, decisão proferida pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), que recebeu a seguinte ementa: 1
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006, 2007
ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA - ART.
42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar individualizadamente a origem dos depósitos
bancários feitos em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes de
renda já oferecida à tributação na DAA ou como rendimentos isentos/não
tributáveis, conforme previsão do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
É de ver-se que as alegações e provas trazidas apenas em segunda instância
suprimem a manifestação do órgão julgador de primeira instância, com afronta ao duplo grau de
jurisdição administrativa.
Quanto à administração de recursos de terceiros, o contribuinte argumentou na
impugnação que, na condição de engenheiro, recebia valores em sua conta bancária para
pagamento de despesas rotineiras de obras de construção civil.

1 Acórdão no 9202-011.507, de 19/09/2024, relator conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.746 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722718/2010-00
8
Entretanto, naquela ocasião o impugnante não apresentou qualquer prova
documental que pudesse configurar indício de verossimilhança da procedência e natureza dos
créditos em conta bancária. Reforço, nenhum documento!
Para melhor avaliação, reproduzo trecho da decisão recorrida (fls. 475/476):
(...)
Segundo relato da defesa por ser profissional da engenharia muitas vezes
administra recursos de terceiros para fazer frente a pagamentos relacionados aos
serviços contratados e que a mera administração de recursos não encerra ganho
material a ensejar a tributação. O argumento da defesa é correto, mas a simples
alegação de que os valores que transitaram em sua conta bancária pertencem na
realidade a terceiros não tem condão de desconstituir o lançamento fiscal se o
interessado sequer apresentou justificativas documentais sobre a origem dos
valores questionados pela fiscalização.
O fato de o contribuinte alegar que na maioria dos meses os extratos bancários
demonstram saldos negativos somente teria relevância se fosse apresentada a
origem dos valores creditados na sua conta bancária e as justificativas plausíveis
aptas a demonstrar o nexo entre o valor ingresso na movimentação bancária,
acompanhado obviamente do fato jurídico que lhe deu causa e a consequente
prova de que tais montantes foram devolvidos aos terceiros que supostamente
seriam seus verdadeiros proprietários.
(...)
(Destaquei)
Mesmo assim, o recorrente advoga que é imprescindível a aceitação da
apresentação da prova extemporânea, com a finalidade de busca da verdade material.
Pois bem.
A limitação temporal à produção de provas no processo administrativo fiscal é
questão controvertida no âmbito dos órgãos julgadores administrativos.
De um lado, a jurisprudência administrativa tem buscado conciliar a necessidade de
manter as formalidades e integridade do rito procedimental, garantindo previsibilidade e
estabilidade para o julgamento do litígio; de outro, invoca-se o princípio da verdade material,
importante vetor do processo administrativo, e o dever de zelar pela legalidade do ato
administrativo.
A regra é a preclusão probatória, que impõe a juntada da prova documental no
momento da impugnação, admitindo-se, excepcionalmente, a sua relativização em determinadas
hipóteses listadas na legislação, conforme previsto no art. 16, inciso III, §§ 4o e 5o, do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.746 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722718/2010-00
9
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(...)
No caso em apreço, não se está diante de novos documentos com o intuito de
robustecer o conjunto probatório já anteriormente apresentado. Longe disso, a documentação é
apresentada originalmente no recurso voluntário.
Conquanto documentos que poderiam ter sido apresentados com a peça
impugnatória, as declarações firmadas pela pessoa jurídica Mega Construções e Terraplanagem
Ltda, as certidões de registro de imóveis alienados e as procurações referentes à alienação de
veículos foram aportados aos autos do processo administrativo tão somente na fase recursal, ao
passo que nenhuma prova documental foi juntada na impugnação para as mesmas justificativas da
origem dos depósitos bancários (fls. 564/601, 603/613 e 614/616).
A ciência do auto de infração ocorreu em 23/11/2010, a impugnação foi
protocolada em 14/12/2010, a intimação do acórdão de primeira instância recebida no dia
13/10/2015 e, por último, o recurso voluntário foi apresentado em 12/11/2015.
Portanto, transcorridos praticamente cinco anos, desde a ciência da autuação fiscal,
a alegação do recurso voluntário de dificuldade, morosidade e lentidão na obtenção de
documentos não é capaz de justificar a apresentação tardia dos elementos de prova, após a
decisão de primeira instância, até porque a juntada de documentos poderia ser requerida ao
órgão julgador a qualquer tempo, mediante petição fundamentada (art. 16, § 5o, do Decreto no
70.235, de 1972).
Convém ressaltar também que não se configura prova documental destinada a
contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância (art. 16, § 4o, “c”, do Decreto
no 70.235, de 1972).
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.746 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722718/2010-00
10
Desde o procedimento fiscal, o contribuinte tinha ciência que lhe cabia fazer prova,
mediante documentação hábil e idônea, sobre a origem dos recursos utilizados nas operações em
conta bancária, a fim de afastar a presunção legal de omissão de rendimentos (art. 42, da Lei no
9.430, de 1996).
Aqui, a apresentação da prova documental a destempo demonstra desprezo aos
limites das restrições temporais e resulta em prejuízo ao curso normal e à duração razoável do
processo.
Adicionalmente, os documentos juntados apenas na fase recursal não têm a
aparência de atestar a veracidade das alegações de forma definitiva, apenas indiretamente a
versão do contribuinte, de sorte que não dispensam um exame aprofundado pelo órgão julgador,
a fim de correlacionar datas e valores com os extratos bancários e demais documentos, entre
outros aspectos, ou, eventualmente, implicam desdobramentos complementares para sua análise,
tal como a realização de diligência fiscal.
Enfim, quanto às matérias acima, reputo inadmissível a documentação
extemporânea juntada aos autos, em razão da preclusão. Da mesma forma, é descabida a
apreciação das justificativas de origem do crédito em conta bancária, assim como a alegação de
inobservância da regra do art. 42, § 3o, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, quando são referentes a
matérias/questões não suscitadas na impugnação.
Preliminar
Alega o recorrente a nulidade do lançamento fiscal, levando em consideração que a
conta corrente fiscalizada, no 102.665-1, agência 7090, posteriormente alterada para o no 04140-
4, agência 8090, mantida no Banco Itaú Unibanco S/A, é uma conta conjunta com sua esposa, Ana
Cláudia Ernesto Cunha.
Ao longo de todo o procedimento fiscal, o cônjuge, cotitular da conta, em momento
algum foi intimado a prestar esclarecimentos sobre a movimentação bancária, razão pela qual
deve ser reconhecida a nulidade do auto de infração, com fundamento na jurisprudência
consubstanciada na Súmula CARF n o 29.
Pois bem.
Aqui, diferentemente do tópico anterior, a matéria foi expressamente arguida pelo
contribuinte na peça impugnatória.
Nesse sentido, cumpre transcrever a fundamentação da decisão recorrida sobre a
controvérsia instaurada com o litígio (fls. 477):
(...)
Sobre a co-titularidade das contas examinadas, o artigo 42, § 6o da Lei 9.430/96
dispõe da seguinte forma:
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.746 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722718/2010-00
11
Art. 42...................................................
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002).
Apesar de o contribuinte e sua esposa terem apresentado declarações de ajuste
em separado, não há nos termos da documentação disponibilizada pelo
UNIBANCO provas de que as contas pertençam a mais de um titular que não o Sr.
Luiz Eduardo. Em ofício datado de 27/6/2010, o grupo Itaú Unibanco enviou à
fiscalização esclarecimentos e documentos sobre a movimentação bancária do
contribuinte. Às fls. 145 a 147 foi juntada a ficha cadastral do cliente e nela não
consta que a conta bancária tenha mais de um titular. O mesmo se percebe pela
visualização do cabeçalho dos extratos bancários. Acaso o contribuinte tivesse
elementos para comprovar a co-titularidade e consequentemente o erro do
banco na prestação das informações, deveria tê-los trazido aos autos no
momento da impugnação, o que não foi feito.
Quanto à citação sobre o regime de casamento, não se pode confundir o regime
de bens no casamento com a titularidade de contas correntes e de investimento
mantidas em instituições financeiras. A responsabilidade é do titular, não do
casal. Tanto que em caso de inadimplência, apenas o titular tem que responder ao
Banco Central. E isso é verdade porque o cônjuge não titular não pode
movimentar a conta-corrente ou de investimento, independentemente do regime
de casamento. Apenas o titular da conta bancária pode movimentá-la.
(...)
Em síntese, a decisão de primeira instância entendeu pela inexistência de prova
documental nos autos capaz de atestar, de forma categórica, que a conta bancária pertencia a
mais de um titular.
Para comprovar a titularidade conjunta, o recorrente juntou no recurso voluntário
uma declaração bancária sobre alteração na numeração da conta, em face do processo de fusão
entre bancos privados. Também anexou uma cópia da folha de cheque, a fim de comprovar que o
casal é cliente da conta desde junho/1996 (fls. 620/621).
A declaração firmada pelo gerente da instituição bancária, datada de 04/11/2015,
apenas confirma a migração da conta corrente do Unibanco S/A para Banco Itaú S/A. Todavia, não
faz alusão à existência de conta conjunta (fls. 621).
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.746 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722718/2010-00
12
Por sua vez, a cópia de cheque da conta no 04140-4, agência 8090, mostra que Luis
Eduardo Martins Cunha e Ana Cláudia Ernesto Cunha são clientes desde 06/1996. Porém, não
confirma a partir de quando a conta é conjunta (fls. 620).
O lançamento fiscal se refere aos fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de
2005, 2006, 2007 e 2008, período que a cotitularidade deve ficar comprovada. Antes ou depois
não é relevante para o deslinde da controvérsia.
Ademais disso, a folha de cheque é do Itaú Unibanco S/A, ou seja, emitida
posteriormente à migração da conta bancária, ocorrida em 19/07/2010, de acordo com as datas
constantes da declaração juntada aos autos.
Por último, o regime de bens no casamento, resultante do vínculo matrimonial, não
se confunde com a titularidade das contas de depósito e contas de investimento mantidas em
instituições financeiras.
Enfim, cabe manter a decisão de piso e rejeitar a preliminar de nulidade do
lançamento, por não restar comprovado nos autos que se tratava de conta conjunta no período a
que se refere a autuação fiscal.
Mérito
O auto de infração extrai seu fundamento de validade do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, que admite o lançamento tomando-se por base exclusivamente os depósitos bancários. Eis a
redação do dispositivo de lei:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Tem-se configurada omissão de rendimentos tributáveis quando o titular de conta
bancária mantida junto à instituição financeira, depois de regularmente intimado pela fiscalização,
deixa de comprovar a origem dos recursos financeiros nela creditados.
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus de
apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável. Aliás, para alcançar a eficácia como prova da
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.746 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722718/2010-00
13
origem dos depósitos bancários, há que se entendê-la na acepção de comprovação da procedência
e da natureza do crédito em conta.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se
funda a exação fiscal.
Quanto à possibilidade de comprovação da origem dos depósitos bancários na fase
contenciosa objetivando a improcedência do lançamento fiscal, somente há de ser acolhida
quando se demonstre que os valores em conta não são tributáveis ou, alternativamente, que já
foram oferecidos à tributação do imposto de renda.
A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada,
evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
(i) Créditos Pertencentes a Terceiros
O contribuinte repete a alegação da impugnação de que a maior parte dos
depósitos em sua conta bancária são relativos a créditos pertencentes a terceiros para pagamento
de despesas da atividade de construção civil, a exemplo de repasses feitos pela empresa Mega
Construções e Terraplanagem Ltda.
Afirma que é prática comum as empresas de engenharia repassarem valores aos
profissionais de engenharia civil, através de depósitos em conta bancária, para que realizem
pagamentos de despesas das obras em execução.
Pois bem.
É um erro a pessoa física permitir a utilização de sua conta bancária para
movimentar indistintamente recursos próprios e de terceiros para os quais o titular da conta de
depósito atua na prestação de serviços profissionais de engenharia.
A separação do fluxo financeiro da pessoa física e da pessoa jurídica é regra básica,
dada a separação e autonomia patrimonial. Em casos semelhantes, há que se segregar os valores
de terceiros em contas bancárias específicas, rigorosamente identificáveis, mediante escrituração
e comprovação documental da aplicação dos recursos recebidos em conta.
Caso contrário, é provável o transtorno com o fisco federal, tendo em conta que a
obrigação de demonstrar a procedência e natureza dos valores creditados na conta mantida junto
a instituição financeira é integralmente dos titulares da conta bancária, conforme se extrai do art.
42 da Lei no 9.430, de 1996.
Não diverge a firme jurisprudência deste Tribunal Administrativo, representado
pelo verbete abaixo:
Súmula CARF no 32
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.746 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722718/2010-00
14
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
A partir das justificativas do recorrente, depreende-se uma expressiva quantidade
de lançamentos de crédito/débito na sua conta bancária, sem registros escritos e confiáveis da
procedência e natureza dos depósitos em dinheiro, transferências bancárias, saques e cheques
compensados, procedimento que leva à falta de transparência e estimula a confusão entre
finanças pessoais e das empresas de engenharia a quem presta serviços.
De acordo o relato fiscal, mesmo sem procuração, o recorrente firmou contratos de
prestação de serviços em nome da Mega Construções e Terraplanagem Ltda (“Mega
Construções”), investigada por sonegação de faturamento. Em depoimento à autoridade fiscal, o
contribuinte autuado confirmou que prestou serviços como profissional liberal para a empresa de
engenharia civil (fls. 10/13 e 21).
Intimado pela autoridade fiscal a vincular e comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos créditos em sua conta bancária, o contribuinte deixou de se
manifestar.
A Planilha “Comprovação de Origem”, juntada no recurso voluntário, contém como
justificativas “créditos para efetuar repasse”, “crédito para cobrir repasse”, “saques efetuados
para fazer pagamentos” e “saque logo em seguida no mesmo valor para efetuar pagamentos
referente às obras”, entre outras denominações (fls. 516/562).
Por sua vez, as declarações firmadas pelo sócio administrador da empresa Mega
Construções equivalem a meras afirmações sobre aplicações de recursos financeiros,
desacompanhadas de suporte documental (fls. 564/601).
Diante do quadro probatório, ainda que fosse possível levar em consideração as
declarações da empresa de engenharia juntadas aos autos com o recurso voluntário, o que se
admite tão somente por concessão dialética, cuida-se de prova ineficaz, por força da presunção
legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Para o órgão julgador firmar convicção de que os créditos em conta não
correspondem a rendimentos tributáveis da pessoa física, imprescindível a apresentação de prova
inequívoca da origem do crédito e destinação do numerário da conta bancária, mediante
comprovação documental do pagamento das despesas de terceiros, observada a necessária
correlação com as datas de ingresso e saída da conta da pessoa física.
Dada a alegação de utilização da conta bancária para pagar despesas de terceiros,
não basta a declaração da empresa de engenharia que repassou valores para o prestador de
serviços realizar pagamentos de despesas relacionadas à execução de obras de construção civil,
conforme histórico especificado.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.746 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722718/2010-00
15
Ao menos, o demonstrativo deveria estar acompanhado de comprovantes para
validar os valores e a natureza dos pagamentos mencionados e, de forma conjunta, vincular os
dispêndios à movimentação da conta bancária da pessoa física, não deixando margem a dúvidas
sobre o aproveitamento integral dos créditos em conta para pagamento de despesas da pessoa
jurídica.
A propósito, no histórico de repasses para a conta bancária do recorrente, as
declarações da Mega Construções mostram a destinação habitual de parte dos valores creditados
em conta para o denominado “Caixa”. Em quase todos, o montante em moeda corrente é indicado
com precisão de centavos (fls. 564/601).
Em momento algum, o apelo recursal esclarece a aplicação do saldo de “Caixa”,
resultando em obscuridade. Ao mesmo tempo, os valores não são dotados de confiabilidade, pois
têm a aparência de tão somente cumprir a finalidade de justificar a utilização integral dos valores
depositados em conta, em determinada data, a fim de caracterizar que os créditos não constituem
rendimento próprio da pessoa física.
Em resumo, considerando a linguagem de provas, o processo administrativo é
desprovido de documentação hábil e idônea para atestar que os créditos/débitos efetuados na
conta bancária do contribuinte têm origem em repasses para custear despesas de terceiros e,
principalmente, que os valores creditados foram integralmente destinados ao pagamento de
despesas das empresas de engenharia civil, funcionando a conta bancária como simples
intermediária das operações.
Por último, convém lembrar que a diligência não é via que se destine a produzir
provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete no processo
administrativo fiscal.
(ii) Recursos Declarados em DIRPF
Quanto à disponibilidade de dinheiro em espécie informada pelo contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual (DIRPF), ao final de cada ano-calendário, a redução do saldo de um
ano para outro não é capaz de fazer prova da origem dos depósitos bancários.
Com efeito, o fundamento do recurso voluntário para a origem dos depósitos é
genérico, visto que não há vinculação entre o numerário disponível em espécie, informado em
DIRPF/2008, e os créditos em conta bancária, através de depósitos em dinheiro, conforme se
extrai da Planilha “Comprovação de Origem” (fls. 516/562).
Em consequência, inviável presumir que os valores foram redirecionados para a
conta corrente, durante o ano-calendário de 2008, porque teria ocorrido a redução do saldo
declarado no ajuste anual.
Além do que, considerando que a alegação do recorrente sobre depósitos na conta
corrente foi trazida apenas na fase do contencioso administrativo fiscal, caberia ao autuado a
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.746 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722718/2010-00
16
prova inconteste da existência dos valores informados a título de dinheiro em espécie no ano-
calendário em que a disponibilidade foi declarada.
Ao mesmo tempo, ainda que tivessem sido comprovados os depósitos na conta
bancária, seria obrigatória a prova da origem dos recursos em espécie, como forma de confirmar
que os valores foram oferecidos à tributação do imposto de renda ou, alternativamente, sua
natureza de rendimentos isentos ou não tributáveis.
(iii) Valores declarados pelo Cônjuge em DIRPF
Como visto, não restou comprovada documentalmente a cotitularidade da conta
bancária, razão pela qual nenhuma prova existe que os rendimentos do cônjuge, tributados na sua
declaração de ajuste anual, integram a base de cálculo do auto de infração. Tampouco o
recorrente apresentou prova documental que os valores recebidos pelo cônjuge foram
depositados em conta corrente, objeto do lançamento fiscal.
Outrossim, o recorrente e a esposa apresentaram declarações de ajuste em
separado, para os anos-calendário de 2005 a 2008 (fls. 56/86 e 625/644).
Conclusão
Ante o exposto, voto por REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 662
DF CARF MF
Original